Tribunal: TJSP
Processo: 2075142-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Executado que pretende limitar sua responsabilidade ao quinhão que lhe coube quando da cessão de bem imóvel. Pretensão, ainda, de que tal limitação também observe o quinhão cabível aos exequentes, que não eram proprietários exclusivos. Questões que dizem respeito ao mérito da ação de conhecimento. Impossibilidade de alteração do

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Executado que pretende limitar sua responsabilidade ao quinhão que lhe coube quando da cessão de bem imóvel. Pretensão, ainda, de que tal limitação também observe o quinhão cabível aos exequentes, que não eram proprietários exclusivos. Questões que dizem respeito ao mérito da ação de conhecimento. Impossibilidade de alteração do julgado exequendo. Manutenção da r. decisão recorrida.
Recurso não provido.